Tribunal: TJPA
Processo: 0806198-48.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10687 - Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806198-48.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

AGRAVADO: SUSANA PANTOJA DE PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou o pagamento do débito sob pena de multa e honorários (art. 523, § 1º, CPC).

O magistrado de origem fundamentou a decisão na suposta inércia dos executados em apresentar impugnação específica ou demonstrativo de cálculo contraposto.

O agravante sustenta a nulidade da decisão por erro de premissa fática, comprovando que protocolou tempestivamente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença acompanhada de cálculos baseados na Taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024, os quais foram ignorados pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão recorrida padece de vício de fundamentação e cerceamento de defesa ao ignorar a existência de impugnação e cálculos contrapostos tempestivamente protocolados no sistema PJe; e
(ii) saber se a tese jurídica sobre a aplicação da Taxa SELIC (Lei nº 14.905/2024) em face da coisa julgada deve ser apreciada pelo juízo de origem para evitar a supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de Embargos de Declaração pendentes na origem não retira o interesse recursal no Agravo de Instrumento, dada a carga decisória imediata apta a gerar atos de constrição patrimonial.

Restou comprovado que a impugnação ao cumprimento de sentença e os cálculos contrapostos foram protocolados tempestivamente no sistema PJe, evidenciando que a premissa judicial de "ausência de impugnação" não corresponde à realidade dos autos.

Configura vício de fundamentação e cerceamento de defesa a decisão que deixa de enfrentar argumentos e peças processuais capazes de infirmar a conclusão adotada, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC e o princípio do contraditório substancial.

A controvérsia sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção e juros, nos termos da Lei nº 14.905/2024, é matéria relevante que exige apreciação fundamentada pelo magistrado de piso, sob pena de nulidade por omissão.

A anulação da decisão homologatória é necessária para que o juízo de origem analise o embate entre a nova legislação e os limites da coisa julgada, evitando-se a supressão de instância e o dano patrimonial indevido ao executado.

Não se vislumbra litigância de má-fé por parte do agravante, uma vez que o recurso visa sanar erro procedimental crasso do sistema judiciário, tratando-se de exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. A decisão judicial fundamentada em premissa fática equivocada, que ignora a existência de defesa tempestiva constante dos autos, padece de vício de fundamentação e configura cerceamento de defesa. 2. É nula a homologação de cálculos em cumprimento de sentença quando o magistrado deixa de apreciar impugnação tempestiva que suscita excesso de execução e aplicação de fato superveniente, como a alteração legislativa dos índices de juros e correção monetária.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 523, § 1º, 525, §§ 4º e 5º e 1.026; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1538847/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.08.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 10005163720208110093, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806198-48.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

AGRAVADA: SUSANA PANTOJA DE PANTOJA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP
contra a decisão interlocutória (ID 167672392) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
SUSANA PANTOJA DE PANTOJA
, homologou os cálculos da exequente e determinou o pagamento do débito sob pena de multa e honorários.

Foi proferida a decisão agravada (id. 167672392 – autos de origem n. 0856207-62.2018.8.14.0301):

(...)
DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado.

Sentença (ID 18604406, 31/07/2020):
Condenou os executados
solidariamente
ao pagamento de danos materiais, morais, custas e honorários.

Trânsito em Julgado (ID 134783706, 16/12/2024):
Confirmado após o
desprovimento de todos os recursos
interpostos pelos executados, incluindo Agravos em Recursos Especiais e Recurso Extraordinário (e-STJ Fl.860 e Fl.871), e a baixa definitiva (ID
134783708
, 10/01/2025).

Petição e Cálculo da Exequente (ID 135045053, 17/01/2025, e ID 141600749, 22/04/2025):
A exequente requereu o cumprimento da sentença e apresentou planilha de liquidação atualizada.

Ausência de Impugnação:
Os executados não apresentaram impugnação específica aos cálculos da exequente.

A
Sentença (ID 18604406)
, que condenou os executados solidariamente, estabeleceu os parâmetros para o cálculo da condenação (danos materiais e morais, correção pelo
IGPM
, juros de
1% ao mês
, custas e honorários). Esta decisão está acobertada pela
coisa julgada material (ID 134783706)
, com todos os recursos das executadas esgotados.

As preliminares de
prescrição
e
ilegitimidade passiva
foram expressamente
rejeitadas
nas instâncias anteriores, tornando a matéria
preclusa
. Notadamente, a Decisão Monocrática do TJPA (ID
134782963
) e o Acórdão do Agravo Interno (ID
134783624
) analisaram e confirmaram a improcedência das teses defensivas, aplicando, inclusive, a teoria da
actio nata
e a responsabilidade solidária. O Recurso Extraordinário (e-STJ Fl.871) foi igualmente inadmitido, reforçando a estabilidade da decisão condenatória.

A exequente apresentou planilha de liquidação (ID
141600749
) em estrita conformidade com os critérios da sentença. Os executados, todavia,
não apresentaram impugnação específica aos cálculos
da exequente nem demonstrativo de cálculo contraposto, o que é um requisito essencial para o questionamento de valores em sede de cumprimento de sentença, conforme
Art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil
. A ausência de tal impugnação implica na
aceitação tácita
dos cálculos apresentados pela exequente, nos termos do
Art. 525, § 2º, do CPC
.

Dessa forma, os cálculos apresentados pela exequente são os que devem prevalecer.

Pelo exposto:

1.
HOMOLOGO
o cálculo de liquidação de sentença apresentado pela exequente
SUSANA PANTOJA DE PANTOJA (ID 141600749)
, no valor ali apurado e atualizado até a presente data, para fins de prosseguimento da execução.

2.
INTIMEM-SE os executados JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S
e
SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO
, solidariamente, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de
15 (quinze) dias
, efetuem o pagamento voluntário do débito.

3.
ADVIRTO
os executados que o não pagamento integral no prazo assinalado implicará na aplicação de
multa de 10% (dez por cento)
e, também, de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o valor devido não pago, nos termos do
Art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil
.

4. Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário,
PROSSIGA-SE
a execução com as medidas constritivas cabíveis, mediante requerimento da exequente, observando a ordem preferencial estabelecida no Art. 835 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Belém/PA, datado automaticamente pelo sistema.

ROBERTO ANDRÉS ITZCOVICH

Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões recursais (Num. 34568556), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida padece de nulidade por
error in procedendo
e fundamentação baseada em premissa fática equivocada.

Afirma que o magistrado de origem homologou os cálculos da parte exequente (ora agravada) sob o argumento de que os executados "não apresentaram impugnação específica aos cálculos da exequente nem demonstrativo de cálculo contraposto". Todavia, o recorrente demonstra que, em 26/03/2025, protocolou tempestivamente sua
Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 139743009)
, acompanhada de demonstrativos de cálculos de danos morais
(ID 139743010)
e danos materiais
(ID 139743012)
, utilizando como índice a taxa SELIC, em observância ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça e à Lei 14.905/2024.

Argui que a omissão do juízo originário quanto à existência de tais peças processuais viola o dever de fundamentação (art. 489 do CPC) e o princípio do contraditório. No mérito, defende a aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros, combatendo a cumulação de IGP-M com juros de 1% ao mês adotada pela exequente.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar atos de constrição patrimonial e a exigibilidade da multa do art. 523, §1º do CPC, e, no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão ou reformá-la, determinando a apreciação de sua impugnação.

Vieram-me os autos conclusos.

Concedido o efeito suspensivo por esta Relatora no id. 34900360, por vislumbrar a probabilidade do direito diante da existência de peças processuais ignoradas pelo juízo
a quo
, sendo a decisão assim ementada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da exequente e determinou o pagamento do débito sob pena de multa e honorários (art. 523, § 1º, CPC).

2. O magistrado de origem fundamentou a decisão na suposta ausência de impugnação específica aos cálculos e de demonstrativo de cálculo contraposto pelos executados.

3. O agravante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática e nulidade por cerceamento de defesa, comprovando que protocolou tempestivamente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença acompanhada de cálculos baseados na Taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão recorrida padece de vício de fundamentação e cerceamento de defesa ao ignorar a existência de impugnação e cálculos contrapostos tempestivamente protocolados; e

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) resta evidenciada pela demonstração de que a impugnação e os cálculos contrapostos foram devidamente protocolados no sistema PJe, evidenciando que a conclusão judicial de inexistência de resistência técnica não corresponde à realidade processual.

2. Configura vício de fundamentação a decisão que deixa de enfrentar argumentos e peças processuais capazes de infirmar a conclusão adotada, violando o princípio do contraditório substancial e o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

3. A tese jurídica sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção e juros, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 (que alterou o art. 406 do Código Civil), é matéria relevante que exige apreciação jurisdicional antes da homologação sumária dos cálculos da parte adversa.

4. O perigo de dano (
periculum in mora
) é manifesto, dado que o prosseguimento da execução implica na imediata incidência de multa de 10% e honorários advocatícios, além da possibilidade de atos de constrição patrimonial e penhora de ativos financeiros sobre valores ainda em disputa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de efeito suspensivo deferido.

Tese de julgamento: “1. A decisão judicial fundamentada em premissa fática equivocada, que ignora a existência de defesa tempestiva constante dos autos, padece de vício de fundamentação e configura cerceamento de defesa. 2. A iminência de medidas constritivas e de penalidades processuais em execução baseada em cálculos contestados e não apreciados justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, 523, § 1º, 932, II, 995, parágrafo único e 1.019, I; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1538847/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.08.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 10005163720208110093, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 35453523), arguindo preliminarmente a falta de interesse recursal e a preclusão. No mérito, defende a manutenção da decisão, alegando que os parâmetros de juros (1% ao mês) e correção (IGP-M) foram fixados em sentença transitada em julgado (ID 18604406), o que atrairia a proteção da
coisa julgada
, impedindo a aplicação retroativa da Taxa SELIC. Sustenta ainda má-fé processual do Agravante.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De pronto,
rejeito a preliminar de falta de interesse recursal
arguida pela Agravada. A existência de Embargos de Declaração pendentes de julgamento na instância de origem não retira o interesse da parte em manejar o Agravo de Instrumento, mormente quando a decisão recorrida possui carga decisória imediata e apta a gerar atos de constrição patrimonial.

Ademais, o efeito interruptivo dos aclaratórios (art. 1.026, CPC) visa proteger o prazo recursal e não impedir o acesso à instância
ad quem
para obstar lesão grave e de difícil reparação.

DO MÉRITO: O ERRO DE PREMISSA FÁTICA E O CERCEAMENTO DE DEFESA

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação de
erro de premissa fática
e consequente
cerceamento de defesa
na decisão que homologou os cálculos da exequente sob o fundamento de
inexistência de oposição
, quando o agravante demonstra ter protocolado tempestivamente impugnação específica e cálculos contrapostos (IDs 139743009, 139743010 e 139743012); subsidiariamente, a disputa reside na
definição do índice de atualização
do débito, contrapondo a cumulação de IGP-M e juros de 1% ao mês (utilizada pela exequente) à aplicação exclusiva da
Taxa SELIC
(defendida pelo executado), nos moldes do atual entendimento do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada se fundamentou na seguinte premissa:

"Os executados, todavia, não apresentaram impugnação específica aos cálculos da exequente nem demonstrativo de cálculo contraposto (...)" (ID 167672392).

Assim, a decisão agravada fundamentou a homologação dos cálculos da exequente na suposta inércia da parte executada.
Contudo
, o Agravante colacionou elementos que indicam que a impugnação e os cálculos contrapostos foram devidamente protocolados no sistema PJe em 26/03/2025 (
IDs 139743009 a 139743012
– autos no 1º grau), cuja existência é aferível por simples consulta aos autos eletrônicos, evidenciando que a conclusão judicial de inexistência de resistência técnica não corresponde à realidade processual.

Estamos diante de uma decisão calcada em
premissa fática equivocada
, o que atrai a incidência do vício de fundamentação. O
art. 489, §1º, IV, do CPC
dispõe que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ao ignorar a existência de uma impugnação tempestiva, o juízo de origem cerceou o direito de defesa e violou o contraditório substancial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material. 2. Caso concreto em que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, o que implica, portanto, sua anulação. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento, em momento oportuno, do agravo interno interposto pela parte ora embargante.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1538847 SC 2015/0144991-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO . ART. 93, IX, CF/1988. PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo requerido em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reparação de 1.043,491 hectares de floresta nativa, desmatada ilegalmente em área rural . O pedido inclui a recuperação da área degradada por meio de PRAD, a suspensão das atividades lesivas e a condenação por danos materiais e morais coletivos. 2. A sentença de 1º grau, embora condenatória, fundamentou-se de maneira genérica, limitando-se à reprodução de normas ambientais e à citação de súmulas, sem examinar provas e argumentos específicos apresentados pela defesa, como a regeneração natural e o uso regular da área. II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença, ao desconsiderar elementos específicos da defesa, incorreu em nulidade absoluta por falta de fundamentação, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC . III. Razões de decidir 4. A fundamentação é pressuposto de validade das decisões judiciais, e o dever de motivação exige que o magistrado enfrente os argumentos centrais da defesa, permitindo a compreensão dos fundamentos do julgado. 5 . A sentença proferida ignorou elementos específicos trazidos pela defesa, restringindo-se a argumentos vagos sobre responsabilidade ambiental objetiva, o que viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação provida . Sentença anulada por ausência de fundamentação idônea. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. Determinado o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a produção de provas com a prolação de nova sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005163720208110093, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)

DA TESE JURÍDICA SUBSIDIÁRIA: TAXA SELIC
VS.
COISA JULGADA

Quanto ao mérito da atualização monetária, o Agravante levanta tese jurídica relevante sobre a aplicação da
Taxa SELIC
.

Recentemente, com a promulgação da
Lei 14.905/2024
, que alterou o art. 406 do Código Civil, consolidou-se que a taxa de juros legal, salvo disposição em contrário, corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). O debate sobre a aplicação deste índice em substituição ao IGP-M + 1% é genuíno e merece apreciação jurisdicional, não podendo ser descartado por meio de uma homologação sumária que sequer reconheceu a resistência técnica do devedor.

É dizer, tal mérito sequer pode ser exaurido nesta sede de agravo, sob pena de indevida
supressão de instância
. A nulidade aqui reconhecida decorre justamente do fato de o magistrado de origem não ter analisado o embate entre a nova legislação e o título judicial. É dever do magistrado, diante de uma impugnação que suscita fato superveniente (alteração legislativa do art. 406 do Código Civil), motivar sua decisão, acolhendo ou rejeitando a tese, mas jamais ignorando a própria existência da petição.

Nesse raciocínio, a homologação "cega" dos cálculos da exequente, sob a falsa premissa de ausência de oposição, é o que torna o
decisum
nulo.

DO RISCO DE DANO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL

Em tempo, ratificando a decisão de concessão de efeito suspensivo de id. 34900360, o risco de dano grave é manifesto. A decisão recorrida assinou prazo para pagamento voluntário sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1º, CPC), além de autorizar o prosseguimento da execução com medidas constritivas (penhora de valores e ativos financeiros).

A execução forçada de um montante que ainda pende de análise sobre o critério de cálculo — especialmente quando há fortes indícios de que o devedor ofereceu resistência tempestiva não apreciada — pode causar lesão patrimonial imediata e de difícil reversão, justificando a cassação do
decisum
.

Quanto à alegação de má-fé do Agravante suscitada pela Agravada, voto por sua
rejeição
. O Agravante limitou-se a exercer seu direito de defesa e a apontar um erro crasso do sistema judiciário que ignorou suas manifestações. Não há que se falar em conduta protelatória quando o recurso visa sanar nulidade absoluta provocada por falha na prestação jurisdicional.

Com isso, o provimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, para:

ANULAR
a decisão de ID 167672392 (autos de origem), por vício de fundamentação e erro de premissa fática;

DETERMINAR
que o Juízo de origem proceda à análise fundamentada da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 139743009) e dos cálculos contrapostos (IDs 139743010 e 139743012) apresentados pelo Agravante, apreciando as teses de excesso de execução e a aplicação da Lei nº 14.905/2024 frente aos limites da coisa julgada.

REJEITAR
o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado pela Agravada, por não vislumbrar conduta desleal, mas exercício regular do direito de recorrer diante de erro procedimental do juízo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026